Tribunal: TJMT
Processo: 1004120-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) 1004120-57.2021.8.11.0000
AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
REU: CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc.
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo PREFEITO MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO em face do Decreto Legislativo no003/2019, de 29 de Abril de 2019, que veio a alterar o artigo 69 da Lei Orgânica do Município de Peixoto de Azevedo/MT.
A parte autora declara que “o Decreto Legislativo no003/2019 veio a alterar o artigo 69 da Lei Orgânica do Município de Peixoto de Azevedo/MT, o qual veio a exigir que os Secretários Municipais e os servidores que exerçam função em cargos de Chefia de Departamento, devem ser escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 (vinte e um) anos, e, que para estes sejam nomeados, devem antes estes residirem e ter domicílio eleitoral no Município de Peixoto e Azevedo a pelo menos 01 (um) ano”.
Diz que “o artigo 37 da Lei Orgânica Municipal de Peixoto de Azevedo, em seu inciso I, estabelece que compete ao Prefeito Municipal a proposição de lei para ‘criação, transformação ou a extinção de cargos, funções ou empregos na Administração Direta e Autárquica e fixação de remunerações’”.
Defende que “é imperioso o reconhecimento da irregularidade formal em comento, devendo ser declarada a inconstitucionalidade do Decreto Legislativo no003/2019, por clara ofensa aos dispositivos da Constituição Estadual e da Lei Orgânica do município de Peixoto de Azevedo/MT”.
Afirma que “deveria o Município de Peixoto de Azevedo, sob o prisma do Princípio da Simetria, observar em sua Lei Orgânica as exigências do artigo 87, caput, da Constituição Federal (requisitos para nomeação de Ministros de Estado) e do artigo 70 da Constituição Estadual (requisitos para a nomeação de Secretários de Estado), sendo que não há a exigência nestes mencionados artigos de que tenha a pessoa a ser nomeada domicílio eleitoral e civil por pelos menos 01 (um) ano antes da nomeação”.
Salienta que “o cargo de Secretário Municipal é de livre nomeação e exoneração (“ad nutum”), sendo de confiança do Prefeito Municipal, cabe a este escolher os titulares destes cargos, conforme as balizas estabelecidas na Constituição Federal, bem como na Estadual, não sendo plausível que o Poder Legislativo do Município venha a imprimir restrições a esse direito do Prefeito Municipal, pois tal seria limitação à autonomia que o Chefe do Executivo tem para nomear os seus auxiliares diretos, o que desemboca em uma evidente violação do princípio da divisão funcional do poder, estabelecido no artigo 2o da Carta Magna e no artigo 9o da Constituição Estadual”.
Requer a concessão de liminar para que se suspenda “em partes o artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, especialmente no que se refere à imposição de que para ocupar o cargo de Secretário Municipal e cargos de Chefia de Departamento tem -se a necessidade de se ter domicílio eleitoral e civil a pelo menos 01 (um) ano antes da nomeação, até ulterior decisão definitiva acerca do mérito da presente ação”, com procedência ao final e reconhecendo, “com efeito “ex tunc ” (retroativo), a inconstitucionalidade do Decreto Legislativo no003/2019 que veio a alterar o artigo 69 da Lei Orgânica Municipal de Peixoto de Azevedo nos termos em que impõem como requisito para ocupar o cargo de Secretário Municipal e cargos de Chefia de Departamento a necessidade de se ter domicílio eleitoral e civil a pelo menos 01 (um) ano antes da nomeação” (id. 79390978).
A CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO manifestou-se nos autos pela procedência do pedido (id. 85704452).
A douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela regularização da representação processual, com “a intimação do Prefeito do Município de Peixoto de Azevedo para que proceda à ratificação da inicial para sanear a irregularidade no polo ativo da demanda (art. 124, inciso IX, da Carta Estadual) ou, alternativamente, conceder ao Procurador Municipal procuração com poderes específicos para impugnar a norma atacada, tudo para evitar a incidência do art. 4o, da Lei no 9.868/1999 e afastar a indesejada extinção prematura da ação”. No mérito, pelo deferimento da liminar e procedência dos pedidos (id. 87428469).
Foi determinada a intimação da parte autora para regularização da representação, sob pena de extinção (id. 89728966).
A parte autora manifestou-se nos autos, mas juntou procuração sem assinatura do Prefeito (id. 90780534).
É a síntese.
Decido.
O CPC estabelece, no art. 76, §1o, I, que, “Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”, sendo que, “Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária [...] o processo será extinto, se a providência couber ao autor”.
A procuração apresentada aos autos é documento sem qualquer assinatura do prefeito, por caneta ou eletrônica, contando apenas com a assinatura eletrônica do procurador do município, que juntou o documento no PJE (id. 90780534).
A Constituição Estadual estabelece que o Prefeito é o legítimo para propor ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal:
“Art. 124 São partes legítimas para propor a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal em face desta Constituição:
[...]
IX - o Prefeito, a Mesa da Câmara de Vereadores ou partido político com representação nesta, quando se tratar de lei ou ato normativo municipal.”
Conforme bem apontado em parecer da PGJ, “não é suficiente para satisfazer o rito do controle concentrado de constitucionalidade poderes gerais de atuação. No rito da ADI exige-se procuração com poderes especiais”.
A Lei no 9.868/1999, que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, estabelece, em seu art. 4o, que “A petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator”.
Neste sentido:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Pretensão que envolve a Lei Complementar no 231/2018, que "dispõe sobre concessão de Vale Alimentação aos Servidores Públicos Municipais de Coroados nos moldes que especifica" – Ausência de assinatura na inicial do Chefe do Poder Executivo, na qualidade de legitimado ativo, e de procuração com poderes especiais – Não regularização após oportunidade para tanto nos autos – Inicial inércia e posterior juntada de petição ainda sem nova exordial com subscrição, apenas com pedido de emenda da para inclusão da Prefeita no polo ativo, com apresentação de procuração com poderes especiais de procurações comuns e não especificamente direcionada a esta ação – Ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – Legitimidade ativa que pertence ao Prefeito e não ao município na qualidade de pessoa jurídica de direito público, nos termos do art. 90, II, da Constituição do Estado de São Paulo – Extinção da ação sem resolução do mérito.” (TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2185356-10.2018.8.26.0000; Relator (a): Alvaro Passos; Órgão Julgador: Órgão Especial; N/A - N/A; Data do Julgamento: 20/02/2019; Data de Registro: 21/02/2019).
A ausência de poderes específicos para a propositura da demanda e o vício na procuração, mesmo intimada previamente para sanar o vício de representação, é caso de extinção do feito.
Ante o exposto, extingo o feito sem resolução de mérito, por vicio de representação
Intimem-se.
Vista à PGJ para ciência.
Após, ao arquivo.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora